Tribunal: STF
Processo: Rcl 51037
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada pelo Município de Alagoinha do Piauí contra decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região (TRT 22), nos autos da Ação Cautelar nº  0080400-32.2021.5.22.0000 (acessória ao Processo nº 0000415-93.2021.5.22.0103), mediante a qual se teria afrontado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do que decidido na ADI nº 3395/DF .



    O Município de Alagoinha do Piauí narra que foi demandado por Maria Rosa de Oliveira Rocha, nos autos da Ação Trabalhista nº 0000415- 93.2021.5.22.0103, objetivando reintegração ao cargo de professora, o que foi deferido em primeira instância, antecipando-se a tutela em sentença.



    Informa que a preliminar de incompetência da Justiça do Trabalho - suscitada tanto em contestação quanto em sede de ação cautelar inominada ajuizada com o objetivo de conferir efeito suspensivo ao recurso ordinário interposto contra a antecipação de tutela em sentença - foi rejeitada, o que deu ensejo ao ajuizamento da presente reclamatória por desrespeito ao julgado na ADI nº 3395.



    O reclamante afirma que a servidora foi exonerada do serviço público “após regular processo administrativo, em 15 de janeiro de 2021, ou seja, após mais de 1(um) mês da mudança do regime celetista para estatutário [ocorrida com a publicação do Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Alagoinha-PI, em 7/12/21]”.



    Aduz, ainda, que é incontroverso que Maria Rosa de Oliveira Rocha fora contratada pelo poder público após aprovação em concurso público. Dessa perspectiva, sustenta que a relação jurídica entre a servidora e o poder público é alcançada pela transmutação de regime e, destarte, a competência para a solução da controvérsia é da Justiça comum.



    O Município de Alagoinha do Piauí requer que seja deferido o pedido liminar para “suspender a eficácia da sentença(0000415-93.2021.5.22.0000) exarada em face do Município de Alagoinha-PI”. No mérito, pleiteia a procedência da presente reclamação a fim de que sejam



    “anulados os atos decisórios em virtude da flagrante incompetência absoluta da Justiça Laboral, sejam os autos de todas Reclamações Trabalhistas em curso, em face do Município de Alagoinha, remetidos à Justiça Comum Estadual, para processo e julgamento, conforme disposição contida o art. 64, § 3º, do CPC em vigor, e, ainda, determinar que as futuras decisões sejam proferidas em obediência à decisão deste Col. Supremo Tribunal Federal proferida nos autos da ADI-MC nº 3.395,”



    É o relatório. Decido.



    Aponta-se como paradigma de confronto a ADI nº 3.395/DF, na qual o Pleno desta Corte, em 15/04/2020, por maioria, julgou parcialmente procedente o pedido para conferir interpretação conforme a Constituição, sem redução de texto, ao inciso I do art. 114 da Constituição Federal (incluído pela EC nº 45/2004), afirmando que sua disciplina “não abrange causas ajuizadas para discussão de relação jurídico-estatutária entre o Poder Público dos Entes da Federação e seus Servidores” (Ata de julgamento publicada no DJe de 23/4/2020, acórdão publicado no DJe de 1º/7/2020).



    No caso em referência nesta reclamatória, o juízo de primeira instância rejeitou a preliminar de incompetência da Justiça do Trabalho, concluindo que o vínculo entre a trabalhadora e o Município de Alagoinha permanece regido pela CLT - uma vez que formado antes da promulgação da CF/88 pelo regime celetista, tendo a empregada se aposentado anteriormente à publicação da lei que instituiu o regime estatutário aos servidores municipais (LC nº 026/2020). Transcrevo os fundamentos da sentença exarada no Processo nº 0000415-93.2021.5.22.0103, na parte de interesse:



    “PRELIMINARMENTE



    DA INCOMPETÊNCIA MATERIAL



      O município reclamado aduz a incompetência material da Justiça do Trabalho para conhecer e julgar a presente demanda, sob o argumento de que a autora era funcionária efetiva estatutária do município de Alagoinha, regida pela Lei Complementar Municipal 026/2020. 



    Pois bem. 



    Restou incontroverso nos autos que a obreira foi contratada em 02.05.1987,  na função de Professora efetiva Classe C, VII,  tendo se aposentado em 10.06.2019 (carta de concessão  ID. a2860b4 - Pág. 1-2) pelo Regime Geral de Previdência Social (RGPS). 



    Segundo o entendimento consolidado do STF, a Justiça do Trabalho é incompetente para processar e julgar causas que envolvam o Poder Público e os servidores a ele vinculados por inequívoca relação jurídico-administrativa, uma vez que essas ações não dizem respeito à relação de trabalho referida no artigo 114, I, da Constituição Federal. 



    No entanto, no presente caso, a contratação da reclamante deu se mediante concurso público pelo regime da CLT e ainda sob a égide da Constituição Federal anterior quando não havia a exigência prévia de aprovação em concurso público para preenchimento de cargos e empregos na esfera pública.   



    Sendo assim, seu contrato é válido e a instituição do regime jurídico, operada em 2020, não teve o condão de alterar o seu regime de trabalho para estatutário. 



    Isto posto, em não tratando a presente demanda de trabalhador contratado sob regime estatutário, temporário ou provimento comissionado, rejeito a preliminar suscitada de incompetência material (absoluta) da Justiça do Trabalho.” (e-Doc 9, p. 3)(grifei)



    O pedido de efeito suspensivo requerido ao TRT 22 (Ação Cautelar nº 0080400-32.2021.5.22.0000) foi rejeitado, mantendo-se, assim, a antecipação de tutela que determinou a “reintegra[ção de Maria Rosa de Oliveira Rocha] no cargo de Professora do Município”, bem como “[o pagamento dos] salários devidos desde a demissão até a efetiva reintegração”.



    Não obstante os fundamentos expendidos no âmbito da Justiça especializada a fim de caracterizar a existência de vínculo regido pela CLT, é manifesto que Maria Rosa de Oliveira Rocha foi admitida pelo poder público após prévia aprovação em concurso público e que o ato administrativo que deu origem à controvérsia objeto do Processo nº 0000415-93.2021.5.22.0103 data de momento após a edição do regime estatutário no âmbito do Município de Alagoinha.



    Ademais, a pretensão deduzida no Processo nº 0000415-93.2021.5.22.0103 projeta-se, integralmente, no período regido pela Lei Complementar municipal nº 026/2020, que instituiu o regime estatutário no âmbito do Município de Alagoinha.



    A discussão em torno da validade da transposição de regime após o ato de aposentação e do direito à reintegração de Maria Rosa de Oliveira Rocha aos quadros do Município de Alagoinhas (considerados, entre outros elementos, a condição de servidora inativa e eventual violação aos postulados do contraditório e da ampla defesa no processo administrativo que resultou na exoneração da servidora) reveste-se de estatura eminentemente jurídico-administrativa e, nessa medida, excluída da competência da Justiça do Trabalho, nos termos da decisão paradigma do STF indicada como parâmetro de confronto nesta reclamatória.



    Ante o exposto, julgo procedente o pedido para cassar as decisões proferidas nos Processos nº 0000415-93.2021.5.22.0000 e nº 0080400-32.2021.5.22.0000 e declarar a incompetência da Justiça do Trabalho, devendo os autos serem encaminhados à Justiça comum. Julgo prejudicado o pedido de liminar.



    Extraia-se cópia desta decisão e envie-se à autoridade reclamada para que junte aos autos do processo, dando ciência à parte beneficiária do trâmite da presente reclamação na Suprema Corte.



    Publique-se. Int..



    Brasília, 15 de dezembro de 2021.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente